Tribunal: TJDFT
Processo: 0758722-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONDUTA TÍPICA - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.

2. Nos termos da inicial acusatória, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 13h27min, na saída da Quadra 108 Sul, próximo ao ponto de táxi, SHCS SQS 108, Brasília-DF, o denunciado, Luís Felipe Oliveira Pinto, consciente e voluntariamente, trazia consigo arma branca (facão), descrito no laudo pericial (ID 46854122, págs. 4/5) fora de casa e sem licença da autoridade. O MPDFT apresentou proposta de transação penal, consistente na doação do valor de R$ 300,00, no prazo de 90 dias, para a Associação Luciano de Esporte Cidadania Recreação Integração e Motivação, porém, não foi cumprida pelo acusado. Na sentença (ID 46854894), o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pela VEPEMA. Nesta sede recursal, o recorrente postula sua absolvição por ausência de tipicidade da conduta, bem como pela ausência de dolo e o princípio da inocência. Fundamenta seus pedidos no art. 386, inciso III, do CPP. O MP, em seu parecer (ID 47565731), oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

3. A autoria e materialidade da contravenção penal restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 1172/2021-01a DP, em que constam o resumo dos fatos, o depoimento das testemunhas e a versão do acusado, quando afirmou que o facão apreendido era seu instrumento de trabalho como gesseiro, bem como pelo Laudo Pericial Criminal no 60.945/2021 que concluiu pelo potencial lesivo da arma apreendia (ID 46854122, págs. 4/5).

4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta. Embora, não desconheça que há forte corrente doutrinária sustentando a atipicidade da conduta pela qual o recorrente restou condenado, mas esse entendimento ainda não foi acolhido por nossos Tribunais. Inclusive, o STJ já consolidou entendimento no sentido de que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pelo ordenamento constitucional vigente, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.[1]

5. Ressalto ainda que a versão do recorrente de que trabalha como gesseiro na região do Cruzeiro, restou isolada e sem nenhum suporte de credibilidade, pois, sequer indicou o local exato onde disse trabalhar, nem ao menos o nome da pessoa para quem teria prestado os serviços.

6. A magistrada sentenciante fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal, por não possuir o réu bons antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, em razão da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena foi fixada no mínimo legal (15 dias de prisão simples). E, na terceira fase, ausente causa de aumento ou de diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena estabelecida na fase anterior, com o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, ‘c’, CP), sendo substituída por uma pena restritiva de direitos a ser estabelecida na fase de execução. (art. 44, CP). Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] (AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015